Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DE QUALQUER DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES. MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida.
2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF.
3. É de fácil percepção que o i. juízo a quo atribuiu ao agravante/executado o ônus probatório pela maior facilidade em apresentar os documentos relacionados aos mútuos contratados com o agravado/exequente, ao distribuí-lo dinamicamente para lhe determinar a exibição dos documentos sobre a execução da operação de crédito rural realizada, consoante a previsão do art. 373, § 1o, do CPC. Ao contrário do que alega o agravante, não houve menção à inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII do CDC.
4. Inviável a modificação do procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.